Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS A APARELHAR A PETIÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao réu revel não é permitido utilizar o recurso de apelação como sucedâneo da contestação/embargos, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância.
2. A ação monitória é um procedimento especial previsto no artigo 700 e seguintes, do CPC, que permite que um credor de um bem ou de determinada quantia em dinheiro possa cobrar a dívida de forma mais célere, sem que se precise aguardar todo o trâmite processual do processo de conhecimento. Para tanto, precisar apresentar ao magistrado, apenas, prova escrita, literal do direito, sem eficácia de título executivo; descrição dos fatos que originaram a dívida; memória de cálculos; e, valor atualizado do débito.
3. Nos termos da Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.